Tribunal: TCU
Processo: 005.346/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900542024, modalidade Pregão e Uasg 70054 (Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso perpétuas e atualização anual (subscrição) do software ManageEngine Endpoint Central Security Edition, incluindo suporte técnico e garantia de atualização.)

Inteiro teor:
Acórdão 695/2026-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU e, ainda, o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.346/2026-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - TRE/SC, ao Controle Interno do TRE/SC e ao denunciante; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.